Tribunal: TJDFT
Processo: 0017596-42.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017596-42.2016.8.07.0009 RECORRENTE: LEDNEI BARROS DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO CONCURSO DE PESSOAS. 1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo imputado aos réus, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto. 2. No caso concreto, comprovado o liame subjetivo e a unidade de desígnios dos acusados na subtração dos aparelhos celulares, apto a caracterizar o concurso de agentes. 3. As condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada à prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada. Precedentes do STJ. 4. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, alegando a ausência de provas suficientes acerca da autoria e da materialidade para a condenação, ao argumento de não ter havido ratificação, em juízo, das provas orais colhidas durante o inquérito policial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece trânsito, porquanto, “Não indicado o permissivo constitucional no qual se funda a ação, com incidência do enunciado n. 284 da Súmula/STF, por deficiência na fundamentação recursal. Precedentes.” (AgRg no AREsp 1658300/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 28/9/2020). Nesse mesmo sentido: AREsp 1840417/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Dje 22/4/2021. Ainda que superado tal óbice, não mereceria subir o apelo especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 155 e 226, ambos do CPP, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que as provas dos autos são suficientes para demonstração da autoria e da materialidade. Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017